Tribunal: STF
Processo: ARE 1574710
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 169, p. 1-9), assim ementado:



    “Tráfico de entorpecentes e porte de arma de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Validade do ingresso dos policiais nas residências do réu. Crime permanente. Atuação que foi justificada por indícios de que ali se encontravam ilícitos. Condenação que se impõe. Fixação das penas-base acima do piso. Circunstâncias especialmente censuráveis. Agravante da reincidência. Fixação dos regimes fechado, para o crime de tráfico de entorpecentes, e semiaberto para o crime de porte de arma de uso permitido. Recurso provido.” (eDOC 169, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 171, p. 1-11) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 174, p. 1-9).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 188-189). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 192, p. 1-10) e do agravo em recurso especial (eDOC 194, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.974.369/SP (eDOC 206, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 232, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 238, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente